Tribunal: STF
Processo: HC 233673
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 173.773/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, §1º, I, e 35, ambos da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    No dia 22 de setembro de 2021, por volta das 20h22min, na propriedade localizada nas coordenadas geográficas -28.079503, -48.795143, na cidade de Paulo Lopes/SC, os denunciados ANTONIO CARLOS FERREIRA PADILHA, ELEANDRO JOSÉ DE SOUZA, GABRIEL FELIPE DE ANHAYA e MAICON GEISLER fabricaram, prepararam, produziram e armazenaram 61 pacotes, todos contendo 58.072 comprimidos de cor azul, com massa bruta total de 21.540 gramas; 46 pacotes, todos contendo 46.138 comprimidos de cor branca, com massa bruta total de 14.880 gramas; 64 pacotes, todos contendo 64.384 comprimidos de cor roxa, com massa bruta de 16.260 gramas; 1 saco plástico contendo 18.476 comprimidos amarelos e brancos, com massa líquida total de 6.640 gramas; um saco plástico contendo comprimidos brancos e pó amarelo, com massa líquida total de 1.500 gramas; um saco plástico contendo comprimidos de cores diversas, com massa líquida total de 93,40 gramas; um pacote plástico contendo comprimidos de cores roxa, laranja e azul, com massa bruta de 274,51 gramas; dois sacos plásticos contendo cristais de substância de cor parda, com massa bruta total de 8.060 gramas; dois sacos plásticos contendo cristais de substância de cor parda, com massa bruta total de 1.014,07 gramas; duas embalagens plásticas, ambas contendo substância em forma de pó de cor bege, com massa bruta total de 2.300 gramas; uma embalagem plástica contendo substância em forma de pó de cor branca, com massa bruta total de 1.240 gramas; três embalagens plásticas contendo substância em forma de pó de cor amarela, com massa bruta total de 3.060 gramas; um balde plástico acondicionando substância em forma de pó de cor bege, com massa bruta de 2.240 gramas; um balde plástico acondicionando substância em forma de pó de cor azul, com massa bruta de 1.320 gramas; uma caixa plástica acondicionando substância em forma de pó de cor roxa, com massa bruta de 5.420 gramas; fragmento de erva prensada, com massa líquida de 28,86 gramas; duas embalagens plásticas, do tipo "bombona", acondicionando substância em forma de pó de cor bege, com massa bruta total de 7.560 gramas; um saco plástico contendo cristais nas cores parda e brancas, com massa líquida total de 25.340 gramas; dois panos brancos contendo cristais e líquido de cor bege, com massa bruta total de 5.420 gramas; um saco plástico contendo um pano úmido com cristais nas cores parda e branca, com massa bruta total de 4.240 gramas; e 66.408 selos de papel com desenhos coloridos diversos; todos itens compatíveis com derivados anfetamínicos podendo ser, sem substituição no anel aromático como as Anfetaminas e metanfetaminas, com substituição de metilenodioxi no anel aromático como o MDA e MDMA ou com outros padrões de substituição como o 2C-B, STP/DOM e DOC (laudo pericial de evento 57 – autos 5001206-96.2021.8.24.0029). 



    Buscando a nulidade da sentença, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. CONHECIMENTO PRÉVIO DA INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a competência territorial, por ser relativa, não gera nulidade dos atos processuais, circunstância que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita". (RHC n. 93.161/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)



    - Na hipótese dos autos, houve efetiva ratificação pelo Juízo competente dos atos praticados pelo Juízo territorialmente incompetente, o que, de plano, revela a manifesta ausência de prejuízo. Com efeito, é assente a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo relativamente incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu.



    2. No que concerne à alegação de que as provas foram requeridas ao Juízo sabidamente sem competência territorial de propósito, reitero que a Corte local asseverou se tratar de alegações "carentes de respaldo probatório". Destacou-se, ademais, "a hipótese de erro tampouco é improvável, até porque se trata de área de difícil acesso e afastada dos centros urbanos, sendo, inclusive, pouco comum que o Juízo confira coordenadas geográficas quando há o apontamento específico da comarca do local em que se pretende a realização das buscas".



    - Para se desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da probabilidade de ter havido mero equívoco na definição inicial da competência territorial, o que torna o juízo aparentemente competente seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que, como é de conhecimento, é providência incompatível com a via eleita. Assim, diante das premissas delineadas no acórdão recorrido, não se verifica constrangimento ilegal na presente hipótese.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, alega-se, em suma: nulidade absoluta do ato fraudulento praticado pela Polícia Militar, que notadamente escolheu o Juízo de Imaruí/SC para requerer busca e apreensão domiciliar, subtraindo do paciente o direito ao Juiz (e Representante do Ministério Público) natural(is) à causa, aquele(s) da Comarca de Garopaba/SC, circunscrição judiciária estadual responsável pelo Município de Paulo Lopes/SC, onde, sabia-se, ficava localizado o sítio objeto da medida cautelar sugerida. Importante mencionar que a ilegalidade foi imediatamente percebida pela Polícia Civil ao receber a investigação, circunstância que corrobora e sedimenta definitivamente a ilicitude da atuação ímproba da polícia ostensiva. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para declarar absolutamente nulo o ato fraudulento praticado pela Polícia Militar no Relatório Técnico Operacional 316/PMSC/2021, determinando-se a contaminação e desentranhamento de tudo que dele derivou. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da alegação de que as provas foram requeridas ao Juízo sabidamente sem competência territorial, o Tribunal de origem entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, a saber: 



    A suposição de que a Polícia Militar fez uma "escolha casuística" pelo Juízo da Vara Única da comarca de Imaruí, em razão do suposto "perfil psicológico" da Magistrada que lá atua, além de constituir apontamento que desrespeita a atuação do Juízo, não passa de conjectura da defesa sem mínima viabilidade de demonstração nos autos.



    Para fundar eventual motivação escusa da Polícia Militar a defesa teria de apresentar argumentos minimamente plausíveis, cuja comprovação seria imprescindível, o que não ocorreu.



    Ademais, todos os atos praticados pelo Juízo da Vara Única de Imaruí foram devidamente convalidados pelo Juízo da Vara Única da comarca de Garopaba, de modo que a alegada diferença de "perfil psicológico" sequer poderia ser levantada como argumento para estabelecer possível prejuízo da defesa.



    Isso porque, como já pontuei, a incompetência territorial ensejaria hipótese de nulidade relativa, ou seja, seria imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pelo paciente, nos termos do art. 563 do CPP, o que tampouco está evidenciado na manifestação defensiva.



    […]



    Assim, ainda que a defesa questione o suposto erro na apuração da localização precisa do imóvel objeto do mandado de busca e apreensão, afirmando ser impossível que a Polícia Militar tenha errado a averiguação neste posto, não apontou em momento algum qual seria o prejuízo causado pela ordem deferida pela Magistrada da Vara Única da comarca de Imaruí. 



    No mais, a hipótese de erro tampouco é improvável, até porque se trata de área de difícil acesso e afastada dos centros urbanos, sendo, inclusive, pouco comum que o Juízo confira coordenadas geográficas quando há o apontamento específico da comarca do local em que se pretende a realização das buscas. 



    Sobre isso, bem esclareceu a Juíza da Vara Única de Garopaba (doc. 37 da Ação Penal n. 5001237- 19.2021.8.24.0029): 



    Ao que se extrai do caderno processual, a informação constante nos autos, até aquele momento, era de que o local dos fatos situava-se no bairro Laranjal, em Imaruí/SC. 



    Inclusive, conforme constou no Relatório Técnico Operacional N°316/PMSC/2021 (doc. 1, ev. 2, autos nº 5001173- 09.2021.8.24.0029), que motivou a representação ministerial pela concessão da busca e apreensão, há a informação de que o local estaria localizado na comunidade Laranjal, que se trata de uma propriedade rural, em estrada de chão batido, sem nome (fl. 3). 



    Destaca-se, ademais, que os acusados foram presos em flagrante delito, sendo que somente após a lavratura do APF e de determinada a instauração de Inquérito Policial é que a Autoridade Policial informou que, mediante o auxílio de um geólogo e da CELESC, o laboratório alvo das buscas localizava-se no Município de Paulo Lopes/SC e não em Imaruí/SC (ev. 74, do APF) - Municípios que, embora limítrofes, pertencem a Comarcas diversas. 



    Ainda, ao aportarem neste juízo, todos os atos decisórios foram ratificados (ev. 45), não havendo qualquer prejuízo aos acusados ou à marcha processual, especialmente porque os acusados foram presos em flagrante delito, sendo que somente após a lavratura do auto é que foi possível identificar, com exatidão, o verdadeiro local de consumação da infração. 



    [...]



    Assim, por não vislumbrar qualquer ofensa ao princípio do juízo natural, uma vez que o local da consumação da infração somente foi identificado após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, afasto a preliminar aventada. 



    Assim, entendo ser plausível a hipótese de erro, cujas consequências não podem ser consideradas prejudiciais à defesa, especialmente porque os atos praticados pelo Juízo da comarca de Imaruí foram devidamente convalidados pelo Juízo da Vara Única da comarca de Garopaba. 



    Hipótese diversa, que pressupõe a má-fé da Polícia Militar, deveria estar devidamente demonstrada nos autos, o que entendo que a defesa não logrou fazer. 



    Dito isso, ausentes provas das alegações defensivas e verificada, igualmente, a inexistência de prejuízo à defesa dos acusados, entendo que não há qualquer nulidade decorrente da decisão que deferiu pedido de busca e apreensão. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] no que concerne à alegação de que as provas foram requeridas ao Juízo sabidamente sem competência territorial de propósito, reitero que a Corte local asseverou se tratar de alegações "carentes de respaldo probatório" (e-STJ fl. 423). Destacou-se, ademais, "a hipótese de erro tampouco é improvável, até porque se trata de área de difícil acesso e afastada dos centros urbanos, sendo, inclusive, pouco comum que o Juízo confira coordenadas geográficas quando há o apontamento específico da comarca do local em que se pretende a realização das buscas" (e-STJ fl. 378). 



    Reafirmo, assim, que para se desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da probabilidade de ter havido mero equívoco na definição inicial da competência territorial, o que torna o juízo aparentemente competente seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que, como é de conhecimento, é providência incompatível com a via eleita. 



    Assim, diante das premissas delineadas no acórdão recorrido, não se verifica constrangimento ilegal na presente hipótese. 



    Como se vê, a Corte estadual afirmou não haver nenhuma indicação de que os agentes responsáveis pela investigação agiram de má-fé. Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Além disso, tão logo verificada a incompetência territorial do Juízo de Imaruí/SC, os autos foram imediatamente remetidos ao Juízo de Garopaba/SC, ocasião em que ratificou os atos decisórios proferidos. Nessa linha de consideração: 



    [...]



    1. Inexistência de nulidade do decreto prisional por incompetência do juízo, pois o Tribunal de Justiça estadual ratificou expressamente os atos praticados pelo Juízo processante, em razão da competência territorial concorrente. 2. Afigura-se razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista a complexidade da causa e a pluralidade de réus. 3. Habeas corpus denegado. 



    (HC 96775, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28-05-2010). 



    E ainda: HC 169.400, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 2/12/2019; RHC 166.958 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/5/2019; HC 137.438 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017; RE 730.579 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017; e HC 81.260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ 19/4/2002. 



    Nesse contexto, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator. Ou seja: não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente, sobretudo porque os atos praticados pelo Juízo da comarca de Imaruí foram devidamente convalidados pelo Juízo da Vara Única da comarca de Garopaba. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016 e AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Em suma, não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, investigar possível mácula na conduta dos agentes de segurança com vistas a invalidar todo o processo. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente